Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713458-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILCIENE OLIVEIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DILCIENE OLIVEIRA DA CONCEICAO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF nos autos de ação declaratória ajuizada contra OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). O juízo de origem indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 120894699 – autos de origem). Em suas razões, a agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 34863159). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator